Tribunal: TJES
Processo: 5003021-18.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003021-18.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZILDA MARIA GUERRINI GALIMBERTI

APELADO: JOSE BRAS GALIMBERTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luzilda Maria Guerrini Galimberti contra sentença proferida nos autos da ação de interdição ajuizada por José Bras Galimberti, na qual foi decretada sua interdição com fundamento em laudo médico particular e depoimento pessoal da interditanda colhido em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova pericial na ação de interdição, diante da controvérsia quanto à extensão da incapacidade da interditanda, constitui nulidade processual por cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença e o regular prosseguimento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela é medida excepcional que pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade de a pessoa exprimir sua vontade, nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil e do art. 84, § 3º, da Lei nº 13.146/2015, exigindo fundamentação em prova robusta, preferencialmente técnica.
4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 750 e 753, estabelece a necessidade de realização de prova pericial na ação de curatela, visando identificar não apenas a existência da incapacidade, mas também seu grau e os atos da vida civil que demandariam intervenção do curador.
5. O depoimento pessoal da interditanda em audiência, embora relevante, não supre a necessidade da prova técnica exigida em lei, sobretudo diante da alegação de enfermidade psíquica (Alzheimer), que demanda avaliação por profissional da área médica.
6. O juízo incorreu em error in procedendo ao proferir sentença sem determinar a produção da perícia médica legalmente exigida, tornando necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A perícia médica é necessária nas ações de interdição, nos termos dos arts. 750 e 753 do CPC, sendo imprescindível para aferição da necessidade, grau e extensão da curatela, especialmente em casos que envolvam doenças psíquicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.767, I; CPC, arts. 750, 751 e 753; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.141.414/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; TJMG, ApCV 5000648-83.2023.8.13.0216, Rel. Juiz Élito Batista de Almeida, j. 26.05.2025, DJEMG 28.05.2025; TJRS, AC 5009877-11.2023.8.21.0001, Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto, j. 08.05.2025, DJERS 08.05.2025.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003021-18.2024.8.08.0014

RECORRENTE
: LUZILDA MARIA GUERRINI GALIMBERTI

RECORRIDO
: JOSE BRAS GALIMBERTI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LUZILDA MARIA GUERRINI GALIMBERTI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE COLATINA-ES , nos autos da
ação de interdição
, ajuizada por
JOSE BRAS GALIMBERTI
em face de recorrente, que julgou procedente o pedido autoral de interditar a apelante.

Em suas razões, o recorrente argumenta que a perícia médica é indispensável nas ações de interdição para a constatação da incapacidade civil da pessoa a ser interditada. Além disso, sustenta que o laudo médico trazido pelo autor não informa se a interditanda possui capacidade para expressar a própria vontade. Defende que a ausência de perícia acarreta a nulidade da sentença, e que a decisão do juízo de Origem ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório da apelante, ao retirar dela o seu direito à perícia técnica idônea, capaz de aferir precisamente a sua incapacidade, notadamente a magnitude, o que claramente ofende o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada e que seja determinada a produção de prova pericial para avaliação da capacidade da interditanda para praticar atos da vida civil, nos termos do art. 753 do CPC.

Muito bem.

A teor do art. 6º da Lei n. 13.146/2015, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Diante disso, o art. 84, do Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe o seguinte:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º
Quando necessário
, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei
.

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3º
A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária
, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível [...]

Inobstante, o art. 1.767 do Código Civil estabelece que
“[e]stão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade [...]”.

Nota-se, portanto, que a curatela é medida excepcional e exige demonstração da impossibilidade de expressão da vontade pelo sujeito.

Tanto é que o procedimento previsto no Código de Processo Civil (arts. 747 e ss.) estabelece a i) a necessidade de laudo médico como prova mínima da alegada incapacidade do interditando (art. 750); ii) a realização de entrevista do interditando pelo julgador (art. 751); e iii) a realização de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando, devendo o laudo especificar quais atos o interditando dependerá de curatela (art. 753).

Com efeito,
o rito da curatela, sobretudo a instrução do processo, possui a finalidade de definir não só se é necessária ou não a curatela, mas também o grau dessa intervenção ou a escolha de outras medidas
.

No caso dos autos, constato que o apelado ajuizou ação visando sua nomeação como curador da apelante, tendo em vista ser pessoa idosa e com diagnóstico de doença de Alzheimer.

Para tanto, juntou aos autos formulário preenchido por médico psiquiatra atestando a enfermidade que acomete a interditanda. O laudo médico afirma que a doença não tem cura e que a paciente não possui capacidade para exercer os atos da vida civil.

Em audiência (id. num. 13354935), a MM. Juíza arguiu a interditanda em relação a vários aspectos da vida pessoal e cotidiana. No entanto, a apelante apenas soube informar o seu nome completo e que mora com uma filha, demonstrando desconhecimento sobre sua idade, o número de filhos, o nome dos filhos ou sua rotina, sempre solicitando auxílio dos presentes para responder. Além disso, não conseguiu dizer o que seria uma cédula de dinheiro, qual é o atual Presidente da República e o Prefeito do Município de Colatina.

Diante do depoimento da interditanda, a MM. Magistrada concluiu pela desnecessidade de prova pericial e, em seguida, sentenciou o feito.

Ocorre que, mesmo sendo possível verificar o estado de confusão mental da apelante, a prova pericial se torna imprescindível nesse caso, tendo em vista a necessidade de verificação do estágio da doença e o nível de intervenção do curador, o que, pelo depoimento e pelo laudo juntado, não resta cabalmente demonstrado.

Ao contrário do que afirma o apelado, tal exigência não é mero formalismo. Pelo contrário, é medida que assegura, por meio de prova robusta e técnica, a condição alegada na inicial. No mesmo sentido, o prejuízo pela ausência de prova pericial, sobretudo à míngua de outros elementos técnicos sólidos, é evidente em virtude da intervenção na vida do sujeito sem a observância do procedimento legal e diante da possibilidade de adoção de outras medidas, como a tomada de decisão apoiada.

No mesmo sentido é a orientação do Col. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA/INTERDIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECE A SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOBRE OMISSÃO EXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NÃO JULGADO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DIREITO À PROVA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ADEQUADA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DA PATOLOGIA. PERITO. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PARA O EXAME DE TODAS AS QUESTÕES FÁTICAS. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU OPORTUNIZAÇÃO DE REQUERIMENTO À PARTE. NECESSIDADE. DOENÇAS DE NATUREZA PSÍQUICA. OBSERVÂNCIA DA ESPECIALIDADE MÉDICA DA PSIQUIATRIA. EXAME POR CLÍNICO GERAL E POR ORTOPEDISTA. INADEQUAÇÃO. 1 - Ação proposta em 01/07/2020. Recurso Especial interposto em 23/05/2023 e atribuído à Relatora em 18/03/2024.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (I) se há nulidade da sentença e do acórdão, quanto ao pedido de internação compulsória, por violação ao contraditório, ao devido processo legal e à necessidade de nomeação qualificada do perito; (II) se a sentença e o acórdão recorrido negaram o correto atendimento e o acompanhamento médico e psicológico à parte. 3- A sentença que dispensa a dilação probatória ao fundamento de que as provas produzidas seriam suficientes ao exame da questão controvertida, mas que, ao resolver embargos de declaração opostos diante de omissão efetivamente existente, afirma que o pedido que não havia sido decidido é improcedente por insuficiência de provas, cerceia o direito à prova da parte e viola o contraditório. Precedentes.
4- Nas ações de interdição, é inadmissível, como regra, o julgamento antecipado total ou parcial do mérito,
diante da necessidade de produção de prova pericial que elucide adequadamente a existência e extensão da eventual patologia do interditando
.
5- Constatado, após a produção da prova pericial, que o perito inicialmente indicado não possuía a qualificação necessária para examinar todos os aspectos da questão fática controvertida, é dever do juiz determinar de ofício a produção da prova pericial complementar pelo profissional especializado ou, ao menos, facultar à parte Documento eletrônico VDA41649598 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2024 20:54:48Publicação no DJe/STJ nº 3873 de 24/05/2024. Código de Controle do Documento: 4f2627f8-e5c0-401b-a08b-788dc4200c3do direito de produzir a prova complementar que fora reputada como necessária. 6- A especialidade médica em debate - doença de natureza psíquica - pressupõe a realização de exame clínico por profissional da especialidade psiquiátrica e a elaboração de laudo específico para a constatação da existência e da extensão da patologia, especialmente quando há pedido de internação baseado nos arts. 4º e seguintes da Lei nº 12.016/2001, não sendo adequado o exame clínico por clínico geral e por ortopedista. 7- Recurso Especial conhecido e provido, para anular a sentença e determinar a realização de nova prova pericial ou prova pericial complementar, por perito especializado em transtornos psiquiátricos, especificamente voltada à apuração da necessidade, ou não, de internação voluntária, prejudicado o exame das demais questões. (STJ; REsp 2.141.414; Proc. 2023/0437816-8; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 21/05/2024; DJE 24/05/2024 - grifei).

Vejamos, ainda, o entendimento dos tribunais ordinários:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. AUSÊNCIA ENTREVISTA DO INTERDITANDO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. DISPENSA DO JUIZ. PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A perícia médica bem como a entrevista do interditando são procedimentos obrigatórios nos casos de curatela, devendo ser realizados, nos termos dos artigos 751 e 753 do CPC. A curatela, deve estar fundamentada em prova robusta sobre a falta de discernimento da pessoa a ser curatelada e os seus limites, o que não ficou comprovado no presente caso. SENTENÇA CASSADA. (TJMG; APCV 5000648-83.2023.8.13.0216; Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado; Rel. Juiz Élito Batista de Almeida; Julg. 26/05/2025; DJEMG 28/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DEVIDO À AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. Cabimento. Nulidade verificada. Imprescindibilidade de realização de perícia médica. Inteligência do art. 753, caput, do CPC. Sentença desconstituída. Apelação provida. (TJRS; AC 5009877-11.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto; Julg. 08/05/2025; DJERS 08/05/2025).

Assim, constato o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
não podendo se manter o entendimento da r. Sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando que seja designada perícia médica e manifestação das partes, bem como prolação de nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)